Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISLEY PEREIRA MENDES BORGES, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A agravante alegou que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Daí porque formulou o pedido de gratuidade e apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e de despesas regulares. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a requerente teria renda mensal superior a cinco salários mínimos e não teria comprovado nenhuma despesa extraordinária. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. Inicialmente dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, o qual tem por objeto decisão denegatória da gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria petição do recurso. Quanto ao recolhimento do preparo do recurso, onde se persegue o próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos pelo relator. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos conjuntamente com o pedido de antecipação da tutela recursal. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos juntados aos autos na origem, tenho como presentes os requisitos. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou da família. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Do exame da decisão vergastada, duas razões justificariam o deferimento da liminar. Primeiro, a renda bruta comprovada da requerente é de R$5.445,08, que após os descontos compulsórios (IR = R$314,91 e INSS = R$621,24), recebe líquido R$4.508,93. E segundo, porque se considerou tão somente os rendimentos como critério objetivo para análise do pedido, sem sequer tecer considerações quanto às despesas correntes comprovadas documentalmente, tais como desconto de imposto de renda retido na fonte (R$314,91) e previdência social (R$621,24), escola da filha menor (R$350,00 e pagamento de moradia (aluguel, condomínio e energia elétrica). Ademais, a recorrente comprovou que se encontra com gestação adiantada e em breve dará à luz ao segundo filho. O risco ao resultado útil do recurso está igualmente configurado, uma vez que a falta do recolhimento das custas iniciais poderá ocasionar o indeferimento da petição inicial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Assim, neste juízo perfunctório, mostra-se razoável a existência do direito invocado, para fim de deferimento da liminar, a fim de obstar a extinção do processo, sua paralisação ou o acesso a instância revisional. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para deferir gratuidade de justiça e dispensar, provisoriamente, o recolhimento do preparo, até a submissão da questão em definitivo ao Colegiado. Estendo, de igual modo e efeito, esta decisão ao processo na origem, de modo a permitir o prosseguimento dos atos judiciais e para fim do §1o do art. 98 do CPC, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator